Tribunal: STF
Processo: HC 187710
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-06-29
Data de publicação: 2020-06-29

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
AUTUAÇÃO – RETIFICAÇÃO.
PENA – REGIME – PROGRESSÃO ANTECIPADA – COVID-19 – RELEVÂNCIA – AUSÊNCIA.
RECOLHIMENTO DOMICILIAR – INADEQUAÇÃO. 
HABEAS CORPUS – LIMINAR – INDEFERIMENTO.
    1. O assessor Rafael Ferreira de Souza prestou as seguintes informações:
    O paciente, cumprindo pena de 8 anos de reclusão, no regime semiaberto, ante a prática do crime previsto no artigo 217-A (estupro de vulnerável) do Código Penal, formulou pedido buscando ser colocado em custódia domiciliar, considerada a pandemia decorrente do novo coronavírus. O Juízo da Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal da Comarca de Presidente Prudente/SP, no processo nº 0004540-56.2018.8.26.0521, indeferiu-o. Realçou não respeitado lapso temporal necessário à obtenção de benefícios na execução. Ressaltou inviável a aplicação do artigo 117 da Lei de Execução Penal, uma vez cumprindo pena no regime intermediário. Destacou observada medida preventiva ao contágio, no que vedado o contato com pessoas externas ao ambiente prisional, concluindo atendidas condições voltadas à preservação da saúde. 
    Chegou-se ao Superior Tribunal de Justiça com o habeas corpus nº 571.330/SP. O Presidente inadmitiu-o. 
    O impetrante menciona a atual crise de saúde pública que assola o País. Reporta-se ao artigo 5º da Resolução nº 62/2020 do Conselho Nacional de Justiça. Cita a decisão de Vossa Excelência, no dia 17 de março de 2020, na arguição de descumprimento de preceito fundamental nº 347, mediante a qual conclamados Juízes e Tribunais a examinarem medidas alternativas à prisão, em virtude da pandemia de covid-19. Aponta a superlotação da unidade prisional na qual custodiado. 
    Requer, no campo precário e efêmero, seja determinada a progressão antecipada ao regime aberto e a custódia domiciliar. No mérito, postula a confirmação das providências.
    A etapa é de apreciação da medida de urgência.
    2. Nada justifica o lançamento das iniciais do paciente. Não se tem o enquadramento em preceito a sinalizar a pertinência de segredo de justiça. Retifiquem a autuação para fazer constar, por inteiro, o nome respectivo.
    A crise sanitária ocasionada pelo novo coronavírus é insuficiente a autorizar a progressão antecipada de regime de cumprimento da pena ou a colocação em prisão domiciliar. O Pleno, em 19 de março de 2020, tendo em vista pedido de tutela provisória incidental na arguição de descumprimento de preceito fundamental nº 347, deixou de referendar o ato por meio do qual conclamados Juízes e Tribunais a analisarem medida de soltura. Não há notícia de encontrar-se o paciente em grupo de risco de infecção ou acometido de qualquer doença preexistente que possa se agravar a partir do contágio. 
    A par desse aspecto, tem-se que o Juízo, ao deixar de acolher o pedido, declarou a adoção, no estabelecimento prisional, de medida de isolamento, considerada vedação de contato com ambiente externo, visando preservar a saúde dos custodiados e evitar a disseminação do vírus.
    3. Indefiro a liminar.
    4. Colham o parecer da Procuradoria-Geral da República.
    5. Publiquem.
Brasília, 29 de junho de 2020.
Ministro MARCO AURÉLIO
Relator